Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. Não se amoldando ao caso a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.
3. Agravo conhecido e provido.